Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728277-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CORTE WANDERLEY RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, C&amp;A MODAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. REPASSE DE DADOS PESSOAIS E SENHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 2. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda. 3. No caso dos autos o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor colocou-se em uma situação de vulnerabilidade quando entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido. 4. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e o verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que é objetiva a responsabilidade da instituição bancária, consubstanciada na insuficiência dos mecanismos de segurança para impedir a realização de compras fraudulentas (golpe do motoboy), de alto valor e fora do perfil de consumo do titular do cartão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJSP. Em contrarrazões, C&amp;A MODAS S.A. (C&amp;A) requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Trigueiro Fontes (OAB/DF 17.853). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 14, §3o, do CDC, pois a turma julgadora afastou a responsabilidade objetiva do banco por entender que o evento danoso decorreu da exclusiva e única culpa do recorrente, ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. Portanto, a revisão desse entendimento é obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Trigueiro Fontes (OAB/DF 17.853). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015